Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-41.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0002692-41.2015.8.11.0041
RECORRENTE SONIA FIGUEIREDO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SONIA FIGUEIREDO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 21999453):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDORA CONTRATADA POR MAIS DE 7 (SETE) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJTM, RAC 96200/2016).” (TJMT, RAC 0002692-41.2015.8.11.0041, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2019).
Alega ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 26 da Lei n. 7.692/02; e 280 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, uma vez que requer seja mantida no cargo até o trânsito em julgado da demanda.
Recurso tempestivo (ID 29085476).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita conforme ID 29259489.
Contrarrazões juntadas conforme ID 30474453.
Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme ID 29345454.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral. art.
A Recorrente defende que sua demissão de cargo público ofende os princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, uma vez que não houve processo administrativo, oportunidade em que iria demonstrar as condições em que se encontrava, sustentando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case (RE 594.296 - Tema 138) o Supremo Tribunal Federal entende que ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, desde que seja instaurado prévio processo administrativo, em que sejam observadas as regras da ampla defesa e do contraditório consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 594296, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (g.n.)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que:
“As provas colacionadas aos autos demonstram que a Apelante exerceu cargo público por 7 (sete) anos e 7 (sete) meses, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e de excepcional interesse público.
Não bastasse, a contratação temporária, não produz as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.
Sobre o assunto, destaco a Súmula 2 deste Tribunal: SÚMULA No 002/TJMT: Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário.
Em casos semelhantes, a questão foi tratada no Recurso Extraordinário n. 858870/MT, julgado em 11/02/2015, e proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o STF assim se pronunciou no sentido de que:
[...]
Dessa forma, a contratação temporária estabelecida entre a Administração Pública e a Apelante é nula, não havendo violação a quaisquer princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.
[...]
Desse modo, não há falar em reintegração ao cargo, sem concurso público.” (ID 21999454 – p. 2)
Diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido encontra-se em aparente desconformidade com a orientação do STF.
Essa orientação, aliás foi aplicada em caso semelhante envolvendo contrato temporário, in verbis:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto com o objetivo de reformar decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acordão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ENCERRAMENTO PREMATURO DO VÍNCULO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – VIOLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito da admissão e exoneração desses servidores ser objeto de atuação discricionária da Administração, isso não a imuniza da observância à legalidade ampla, que abrange também princípios e regras constitucionais, conforme os contornos estabelecidos pelo STF no julgamento da ADPF 45. 2. Conquanto se trate de vínculo precário entre o servidor e a Administração, não se dispensam as garantias do devido processo legal (art. 5o, LV da CR/88) e, como corolário, a cooperação.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5o e 37, I e II, da Constituição Federal. O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que não houve o necessário prequestionamento, encontrando óbice nas Súmulas no 282 e no 356 desta Corte.
É o Relatório. DECIDO. Não merece prosperar o presente recurso. Esta Corte, ao apreciar caso semelhante, RE 594.296-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2012, assentou que o ato da Administração Pública passível de repercutir na esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de procedimento no qual seja assegurado ao interessado o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa: “AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” No mesmo sentido, ARE 735.229 e ARE 829.177, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/2013 e 4/6/2014.
Esse último precedente possui a seguinte ementa: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO IMOTIVADA. EFEITOS SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2015. Ministro LUIZ FUX Relator Documento assinado digitalmente (ARE 812157, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/03/2015, publicado em DJe-055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015) "
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 138/STF), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX